Tribunal: TJMT
Processo: 0003069-63.2016.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003069-63.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JERONYMO ZANARDO JUNIOR - CPF: 484.205.499-91 (ASSISTENTE), REINALDO RODRIGUES (ASSISTENTE), ODAIR MAURO ZUFFO (ASSISTENTE), ROMEU HONORATO MENDES (ASSISTENTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ASSISTENTE), JUCELHA FATIMA GIROTTO - CPF: 014.904.241-80 (ASSISTENTE), JULIANE BOM - CPF: 029.187.679-05 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), RAFAEL JUNIOR PEREIRA (ASSISTENTE), SANDRA MARANGON - CPF: 955.484.160-49 (ASSISTENTE), THIAGO BERNINI - CPF: 216.646.328-24 (EMBARGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO VIANEI DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CRIMINAL –
OMISSÃO
– AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO DO JÚRI – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA A QUALQUER TEMPO –
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO RECURSO –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Tratando-se de nulidade absoluta, o vício decorrente da ausência de quesito obrigatório em julgamento afeto ao Tribunal do Júri pode ser arguido a qualquer tempo, e não se sujeita à preclusão.

Diante da inexistência de omissão a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento dos embargos de declaração opostos na apelação criminal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão de Id. 171287698, proferido no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo acusado
Thiago Bernini
nos autos da apelação criminal n.

0003069-63.2016.8.11.0045, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, deu parcial provimento aos embargos, para reconhecer o vício de quesitação e determinar a submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suma, o embargante afirma que o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar a suposta preclusão do vício de quesitação, sustentada pelo órgão acusador nas contrarrazões do recurso de apelação criminal.

Diante de tais argumentos, requerer a admissão dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão, com o consequente reestabelecimento do acórdão proferido no julgamento da apelação criminal (Id. 173134696).

Instado a se manifestar, o embargado opinou pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos (Id.

175396179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta a omissão do acórdão fustigado ao reconhecer a nulidade por vício de quesitação, desconsiderando que a matéria encontra-se preclusa, pois não suscitada em plenário do júri, consoante arguido nas contrarrazões ministerial do recurso de apelação criminal.

Entretanto, conforme pontuado no acórdão impugnado, o réu não pode ser penalizado por circunstância da qual não tinha ciência, sob pena de imputar-lhe responsabilidade penal objetiva, motivo pelo qual é imprescindível a quesitação específica dos jurados quanto ao conhecimento do agente acerca da idade da vítima.

Logo, a elaboração dos quesitos resultou em vício insanável da decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a presença da causa especial de aumento de pena sem esclarecer se esta circunstância era conhecida pelo agente, situação que gera nulidade absoluta, que não está sujeita à preclusão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 156/STF, a ausência de análise pelo Tribunal do Júri de quesito considerado obrigatório para a defesa constitui nulidade absoluta, cujo transcurso de tempo não tem o condão de convalidar o vício apontado. Precedentes. 2. In casu,
tendo o Tribunal Popular omitido a análise de quesito inerente à existência de circunstância privilegiadora do crime de homicídio, a qual uma vez acolhida, imporia situação mais benéfica ao réu, diante da natureza absoluta do apontado vício, descabe reconhecer a incidência da preclusão pela ausência de manifestação da defesa em momento oportuno
. 3. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.694.777/SE, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 26.9.2018) – destaquei.

Dessa forma, inexistindo omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso, o que é inviável neste momento processual.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023